Tribunal: TJSP
Processo: 1119232-48.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ação de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e danos morais – ação procedente em parte - apelos de ambos os litigantes parcialmente providos para determinar que o valor cobrado a maior da autora, apurado após o recálculo das parcelas conforme a taxa média do mercado, seja restituído com correção monetária a partir de cada pagamento e juros

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ação de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e danos morais – ação procedente em parte - apelos de ambos os litigantes parcialmente providos para determinar que o valor cobrado a maior da autora, apurado após o recálculo das parcelas conforme a taxa média do mercado, seja restituído com correção monetária a partir de cada pagamento e juros moratórios desde a citação, afastando a condenação por danos morais imposta à requerida e imputando a ela o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa – pretensão da requerida de rediscutir os honorários advocatícios – impossibilidade - ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Acórdão mantido - EMBARGOS REJEITADOS.*